Tribunal: TJSP
Processo: 2224223-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
#
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarulhos contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, determinou a liquidação dos danos ambientais, afastando a aplicação da ADPF 828/DF, nomeou perito para fazê-lo, carreando o pagamento dos honorários de forma solidária aos

Ementa:
#
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Guarulhos contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, determinou a liquidação dos danos ambientais, afastando a aplicação da ADPF 828/DF, nomeou perito para fazê-lo, carreando o pagamento dos honorários de forma solidária aos executados, ressalvando o direito de regresso, se o caso.
2. A responsabilidade dos entes públicos por omissão, no âmbito da proteção ao meio ambiente, tem natureza solidária, porém sua execução é subsidiária em relação aos particulares corresponsáveis. A interpretação da Súmula n 652 do C. STJ conduz à constatação de que a subsidiariedade em verdade cuida de salvaguarda dos interesses públicos à cura dos entes públicos, de maneira a não onerar a sociedade pela desídia de terceiros. Aplicação na fase de cumprimento que é possível, não sendo necessário especificar no título executivo.
2. A decisão liminar da ADPF no 828/DF não encontra aplicação no caso concreto na medida em que não cuidamos de desalojamento de pessoas, senão da reparação de danos ambientais e regularização administrativa. Ademais, a eficácia da mencionada decisão já se exauriu ante o encerramento do estado pandêmico, tornando a serem executáveis as medidas de desalojamento de pessoas.
3. O custeio da perícia tem normativa própria no CPC. Os honorários devem ser rateados entre os requerentes, ainda que sejam entes públicos. Ademais, a estes últimos é possível recolher os honorários no exercício seguinte, caso não exista reserva orçamentária para tanto. Ônus de provar a falta de orçamento que cabe ao ente público, sob pena de preclusão.
Recurso provido em parte.